Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-82.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800627-82.2021.8.14.0029

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADO: AGNALDO MACHADO DOS SANTOS, RAIMUNDA DA COSTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800627-82.2021.8.14.0029

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

RECORRIDO: AGNALDO MACHADO DOS SANTOS

RECORRIDO: RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA LEGISLATIVA. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Maracanã contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face dos ex-prefeitos Agnaldo Machado dos Santos (gestão 2008–2012) e Raimunda da Costa Araújo (gestão 2013–2020). Alegou-se omissão na prestação de contas do Convênio nº 107/2012, firmado com o Estado do Pará por meio da SEDUC, para transporte escolar rural, o que teria ensejado a inscrição do Município no SIAFEM e impossibilidade de firmar novos convênios. O valor repassado foi de R$ 59.125,00. O juízo de primeiro grau reconheceu a inadequação da via eleita diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e determinou a conversão do feito em ação de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prestação de contas pelos ex-gestores configura ato de improbidade administrativa à luz da redação atual da LIA; (ii) definir se a demonstração de dolo específico é exigência insuperável para caracterização da improbidade após a Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, inclusive com aplicação retroativa a processos em curso, conforme entendimento do STF (Tema 1199).

4.

O art. 11, VI, da LIA, em sua nova redação, exige que a omissão na prestação de contas seja dolosa e tenha como objetivo ocultar irregularidades, não bastando a mera inércia administrativa.

5.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem dolo específico ou mesmo genérico, tampouco intenção deliberada dos apelados de ocultar irregularidades ou causar dano ao erário.

6.

O simples descumprimento do dever de prestar contas, desacompanhado de outros indícios subjetivos, não autoriza, por si só, a imputação de ato de improbidade administrativa.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração de improbidade administrativa em hipóteses de atraso ou ausência de prestação de contas sem comprovação de dolo (AgInt no REsp 1.767.529/TO; AgRg no REsp 1.368.359/ES; AgInt no REsp 1.784.979/MA).

8.

A decisão de primeiro grau, ao não reconhecer a prática de ato ímprobo e sugerir a conversão do feito em ação de ressarcimento, observou a legalidade estrita e a atual dogmática do direito sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige demonstração de dolo específico, inclusive para condutas previstas no art. 11 da LIA.

2.

A ausência de prestação de contas somente configura improbidade se comprovada a intenção de ocultar irregularidades, não sendo suficiente a simples omissão.

3.

A responsabilidade por ato de improbidade administrativa não pode ser presumida nem fundada unicamente em deduções decorrentes do inadimplemento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 1º, 10, XI, 11, VI; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199; STJ, AgRg no REsp 1.368.359/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1.767.529/TO, rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1.784.979/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/5/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos 11 dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARACANÃ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE MARACANÃ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os ex-prefeitos do município, AGNALDO MACHADO DOS SANTOS (gestão de 2008 a 2012) e RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO (gestão de 2013 a 2020), teriam incorrido em diversas irregularidades durante o exercício de suas funções.

Especificamente, apontou que ambos deixaram de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 107/2012, firmado com o Estado do Pará, através da Secretaria de Educação (SEDUC), cujo objeto era o financiamento do transporte escolar para alunos da zona rural e ribeirinha.

A inicial sustentou que a omissão na prestação de contas ensejou a inscrição do Município no cadastro do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), impedindo-o de celebrar novos convênios e de receber repasses estaduais, situação comprovada por meio do ofício nº 298/2021 - DIRAD GAB/SEDOP.

Alegou-se que o valor global do convênio foi de R$ 59.125,00 (cinquenta e nove mil cento e vinte e cinco reais), repassado em três parcelas. Em razão da suposta omissão, o Município requereu a condenação dos ex-gestores com base no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS, remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática.

Assim, após estabilizada a decisão;

a) Intimem as partes para requererem o que de direito, já que o feito deverá seguir como ação de civil pública de ressarcimento, nos termos do parágrafo 5º, artigo 37 da CF c/c com o enunciado do tema 897 do STJ.

b) Intime-se o município, já que possui interesse patrimonial a ser discutido no feito, diante da presente conversão de rito.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARACANÃ interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, argumenta que restaram demonstradas nos autos a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos recorridos, enquadráveis nos artigos 10, inciso XI, e 11, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92.

Alega que a ausência de prestação de contas dos recursos recebidos em virtude do Convênio nº 107/2012 configura grave violação aos princípios da administração pública e enseja dano ao erário.

Rechaça a tese acolhida na sentença de que seria necessário comprovar dolo específico, sustentando que a conduta dos apelados revela, ao menos, culpa grave, suficiente à configuração de improbidade antes da reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021. Sustenta ainda que houve prejuízo à coletividade, diante do impedimento da municipalidade em celebrar novos convênios.

Em contrarrazões, os apelados AGNALDO MACHADO DOS SANTOS e RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO defendem a manutenção integral da sentença. Afirmam que a demanda não preenche os requisitos exigidos pela atual sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente pela ausência de dolo específico na conduta imputada.

O recorrido Agnaldo Machado sustenta que a vigência do convênio se estendeu até 31/03/2013, período em que já não exercia mais o cargo de prefeito, sendo, portanto, estranha à sua responsabilidade a prestação de contas final. Alegou-se ainda ausência de individualização das condutas e prescrição.

Por sua vez, Raimunda da Costa Araújo refuta as acusações, destacando que houve sim a prestação de contas, tendo inclusive devolvido valores necessários à regularização de convênio celebrado durante sua gestão.

Reforça a inexistência de dolo e de qualquer prejuízo concreto ao erário, destacando que, em sua gestão, foram celebrados outros convênios com o Estado, afastando a alegação de impedimento.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça LEILA MARIA MARQUES DE MORAES, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo desprovimento, endossando a conclusão da sentença de que não restou caracterizado o dolo específico exigido pela nova redação da LIA e que eventual dano ao erário, se existente, deveria ser apurado em outra seara que não a ação de improbidade administrativa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta contra o ex-gestor do Município de Maracanã.

A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à possibilidade de responsabilização dos ex-prefeitos apelados pela ausência ou irregularidade na prestação de contas do Convênio nº 107/2012, à luz da Lei de Improbidade Administrativa.

Com a edição da Lei nº 14.230/2021, o ordenamento jurídico passou a exigir, para a configuração de ato de improbidade administrativa, a demonstração do dolo específico, entendido como a intenção dirigida à obtenção de vantagem ilícita, lesão ao erário ou atentado aos princípios da administração pública, não mais se admitindo a condenação fundada exclusivamente na violação genérica a princípios administrativos. A ausência dessa demonstração torna o pedido juridicamente improcedente.

Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199), a exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, como o presente, em razão de sua natureza de norma penal mais benéfica.

No caso em apreço, não se colhe dos autos, de forma minimamente suficiente, qualquer elemento probatório idôneo à configuração do dolo específico exigido. A peça inicial limita-se a afirmar genericamente a omissão na prestação de contas, sem individualizar condutas, indicar finalidades ilícitas, tampouco apontar elementos que revelem intuito de ocultar irregularidades ou causar prejuízo ao erário.

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre valores ou bens públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações promovidas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Com efeito, a simples constatação de que o ex-prefeito, no exercício de sua função, deixou de prestar contas de recursos públicos, ainda que reiteradamente notificado, não conduz, por si só, à conclusão de que houve a prática de ato de improbidade administrativa.

Ausente nos autos qualquer elemento probatório que revele, de maneira clara e segura, a existência de vontade livre e consciente de violar os princípios da administração pública, visando proveito indevido ou ocasionando dano ao erário, não se configura o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade.

A interpretação sistemática da nova redação da LIA exige a prova da intenção de alcançar resultado ilícito, seja pelo atentado deliberado à moralidade, legalidade ou finalidade pública. Essa prova, nos autos, não se apresenta. A narrativa do apelante baseia-se em deduções e inferências oriundas do próprio inadimplemento do dever de prestar contas, tentando extrair dali a conclusão da má-fé do gestor. Contudo, o ordenamento jurídico não autoriza a presunção do dolo, e muito menos permite que a ausência de conduta diligente se converta, por construção lógica unilateral, em conduta ímproba.

Tampouco há nos autos prova de enriquecimento ilícito ou dano efetivo ao erário, apto a justificar, de modo reflexo, a presunção de má-fé. Nem mesmo se evidencia o alegado intuito de ocultação dolosa, porquanto a mera inércia, desacompanhada de outros elementos subjetivos, não basta. O fato de o gestor não ter apresentado justificativa ou defesa perante os órgãos de controle, sem mais, também não permite inferir dolo. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor da ação, ônus do qual não se desincumbiu.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez, com vistas a ocultar irregularidades.

É sempre reprovável a conduta de não apresentar ou apresentação tardia da prestação de contas, sobretudo por se tratar de agentes públicos obrigados a prestar contas das verbas públicas recebidas e sob sua responsabilidade. Contudo, não há demonstração de dolo na conduta do recorrido. Não ficou demonstrada no comportamento do apelado a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, a fim de ocultar irregularidades.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que a ausência de prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3.
No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992
). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Tais precedentes reforçam a improcedência da pretensão recursal, especialmente diante da ausência de prova de dolo específico — elemento indispensável na atual sistemática legal para a responsabilização por improbidade administrativa.

Como dito, o texto do art. 1º, §1º, da Lei de Improbidade passou a exigir a demonstração do dolo específico do agente público, abolindo a responsabilidade por culpa para as hipóteses previstas nos artigos 9, 10 e 11 da LIA. Trata-se, pois, de exigência legal objetiva e insuperável, cuja incidência é imediata às ações pendentes, por força do princípio da retroatividade da
lex mitior
no âmbito do direito sancionatório.

O ordenamento jurídico brasileiro repele a responsabilização objetiva no âmbito sancionatório-administrativo, devendo ser respeitado o princípio da culpabilidade em sua forma mais estrita.

A sentença, ao reconhecer a ausência de elementos mínimos de tipicidade e dolo, alinhou-se ao entendimento consolidado da jurisprudência dos tribunais superiores. A simples irregularidade administrativa, sem que esteja revestida de dolo qualificado, não é suficiente para ensejar a sanção própria da Lei de Improbidade Administrativa, cuja aplicação deve respeitar os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.

A transmudação do feito para eventual ação de ressarcimento, como indicado na sentença, preserva o interesse patrimonial da municipalidade, sem violentar a dogmática do direito sancionador.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar sentença em sua integralidade, julgando improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.

Adverte-se que o manejo de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025